Tribunal: TJDFT
Processo: 0704624-46.2023.8.07.0011
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0704624-46.2023.8.07.0011 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: PAULO ROBERTO DOS SANTOS EMBARGADO: CARLOS ANTONIO MENDES RIBEIRO LESSA D E C I S Ã O A parte embargante formulou pedido de concessão de tutela de urgência para sustar os efeitos do acórdão proferido em ID no 59998140. O recurso integrativo de embargos de declaração, de fundamentação vinculada, não é compatível, em regra, com pedido incidental de tutela de urgência, tampouco com a finalidade exclusiva de impedir a produção de efeitos do acórdão embargado. Além disso, o recorrente não fundamentou o pedido nos termos do art. 300, do CPC. Dessa forma, não conheço do pedido de tutela de urgência formulado. Da análise das razões recursais, verifica-se que o embargante pretende alcançar efeitos modificativos. Por isso, com base no art. 1.023, § 2o, do CPC, dê-se vista à contraparte para se manifestar, querendo, no prazo de cinco (5) dias. Publique-se. Brasília, DF, em 8 de agosto de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator